Tribunal: TJDFT
Processo: 0746504-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS/UNB. CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO MEDIANTE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Reexame Necessário interposto contra sentença que concedeu segurança em Mandado de Segurança para assegurar a confirmação da inscrição na terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB), triênio 2022/2024, mediante regularização do pagamento da taxa de inscrição, já realizada por depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o direito fundamental ao acesso à educação autoriza a homologação da inscrição de candidato no PAS/UnB, mesmo diante do pagamento extemporâneo da taxa de inscrição, considerando o erro dos responsáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Programa de Avaliação Seriada – PAS configura oportunidade singular e irrepetível de acesso ao ensino superior, dirigida exclusivamente a estudantes do Ensino Médio.
4. Embora o edital vincule a Administração Pública, é imprescindível ponderar sua aplicação estrita com a efetividade do direito fundamental à educação, previsto no art. 208, inciso V, da Constituição Federal.
5. A negativa de participação por erro pontual no pagamento da taxa revela-se desproporcional, ferindo o direito ao acesso aos níveis mais elevados de ensino.
6. A autorização para regularização do pagamento não afronta o princípio da isonomia, pois não interfere na posição ou desempenho do candidato em relação aos demais concorrentes.
7. A jurisprudência do Tribunal local admite, em caráter excepcional, a regularização do pagamento da taxa, em respeito ao direito à educação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa Necessária desprovida.

Tese de julgamento:
1. O direito fundamental à educação prevalece sobre a rigidez editalícia em hipóteses excepcionais, autorizando a homologação da inscrição mediante pagamento extemporâneo da taxa.
2. A regularização do pagamento da taxa de inscrição, em casos excepcionais, não viola o princípio da isonomia, quando não interfere na classificação ou desempenho dos demais candidatos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205 e 208, inciso V; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943233, 0748750-17.2023.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 06/11/2024, DJe 25/11/2024; TJDFT, Acórdão 1864632, 0743078-28.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 15/05/2024, DJe 29/05/2024.